Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JONATHAS ALMEIDA GONCALVES e Outros contra Decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0712604-57.2022.8.07.0018, ajuizada pelos Agravantes, por meio da qual o juiz a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por eles formulado, in verbis: “Vistos etc. Instada a se manifestar à luz do art. 99, § 2o, parte final, do Código de Processo Civil, a parte autora fez juntada de documentos. Decido. Da análise dos autos, constato que a maioria dos 10 requerentes tem emprego fixo e, instados a se manifestarem, não lograram demonstrar, documentalmente, a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, pois a parte se limitou a fazer juntada de vasta documentação relativo ao concurso público. Consigno que, embora o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal disposição normativa possui caráter relativo e não impede o indeferimento do pedido de gratuidade, quando a parte, auferindo rendimentos mensais consideráveis, não comprova a impossibilidade de custas as despesas do processo. Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que “o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais” (Acórdão n.1001437, 20140110815776APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 388/399). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. 2. Ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. 3. Apresentando o condomínio receita mensal superior às despesas, já contabilizadas dívidas com empresas prestadoras de serviços públicos e particulares, não se verifica a incapacidade de arcar com os encargos processuais. 4. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão n.1001818, 20160020317399AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 360/391) Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil)”. Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que a decisão de indeferimento foi proferida antes mesmo da juntada dos documentos de comprovação da hipossuficiência financeira, ressaltando que não teriam sido devidamente intimadas para essa finalidade. Discorre sobre as intimações e juntadas de documentos. Aduzem que fazem jus ao benefício, ressaltando a situação financeira de cada um dos Agravantes. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Decisão agravada juntada aos autos de origem. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que, recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Ademais, no que toca à pessoa física, compartilho do entendimento de que basta a simples declaração da parte de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, de modo que se impõe ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício, cabendo apenas à parte contrária tal impugnação, mediante prova em contrário. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu diversas vezes, dentre as quais destaco precedente da 7a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade. O ônus da prova na impugnação à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. 2. O fato de a parte estar habilitada ao recebimento de substancial herança não impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, se ainda não houve a individualização do quinhão e o ingresso no patrimônio do beneficiário. 3. Apelação conhecida e não provida. 07150984820198070001 ac. 1272438 - 7a Turma Cível Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES - DJE : 24/08/2020).” “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2a FASE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFIÊNCIA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. CONCEDIDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRADORA. INERTE. PROVIDENCIADAS PELA AUTORIA. DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A lei processual autoriza o magistrado a indeferir o pedido de justiça gratuita sem ouvir a outra parte, desde que o fundamento para tanto seja colhido dos autos ou de uma fonte de informação pública. 2. Contudo, na hipótese, a autora firmou declaração de hipossuficiência que se deve presumir verdadeira, admitindo-se eventual prova em sentido contrário somente se produzida pela parte adversa. 3. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (07142941720188070001 Ac. 1273182 - 7a Turma Cível Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - DJE : 26/08/2020).” Confira-se ainda a jurisprudência há muito firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II Agravo regimental improvido (AI 649283 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 02.09.2008, DJe 177, pág. 01673.)” Nesse contexto, em sede de cognição sumária exigida para o presente momento, tenho que se mostram presentes os requisitos autorizadores para concessão do pedido liminar. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de suspensão da decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se os Agravados para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal. Comunique-se o Juízo a quo. I. Brasília, 20 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator